Tribunal: TJES
Processo: 5000877-74.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000877-74.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LUIZ DE LEON SILVA MOREIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000877-74.2021.8.08.0047

RECORRENTES:
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: LUIZ DE LEON SILVA MOREIRA

RELATOR: MM JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ID nº 9040705, em face da r. sentença ID nº 8284242, que julgou Procedente o pedido autoral, condenando
o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 2.620,75 (dois mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), referente às parcelas dos meses de fevereiro de 2020 a março de 2021. Pugna pelo conhecimento do Recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida no ID nº 9512664, na qual rechaça os argumentos utilizados pela Municipalidade e vindica a manutenção da sentença.

É o relatório.

Como é cediço, a licença-prêmio é orientada pela Lei
Orgânica do Município de São Mateus (Lei nº 01/1990), art. 116, § 18º, e pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 237/1992, com as atualizações da Lei Complementar 82/2014), art. 77, 116-A, art. 134, inciso VII e art. 138, § 1º, in verbis:

Art. 116. O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

§ 18 - Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

Art. 77 da Lei Complementar 82/2014 – O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pela sua conversão em espécie na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

Art. 116 A da Lei Municipal n° 237/1992 – Constituem indenizações ao servidor: IX – férias prêmio convertida em pecúnia. Art. 134 (Lei Complementar 82/2014) – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: [...] VII – adicional por tempo de serviço.

Art. 138 (Lei Complementar 82/2014) – O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e §18 do art. 116 da lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória.

§1º A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento pagos mensalmente.

Em outras palavras, a legislação assegura ao servidor municipal que atingir 10 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício, o direito vindicado, qual seja, férias-prêmio, cabendo à Municipalidade optar pelo:
a)
gozo da licença prêmio com duração de 06 (seis) meses;
b)
conversão dessa licença em espécie/pecúnia;
c)
aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus vencimentos.

Nesse sentido, bem equacionou a situação ao Juízo prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

“Trata-se de ação de cobrança (Gratificação de Assiduidade), em que pretende a parte autora o pagamento mensal pela gratificação de assiduidade, ao argumento de que exerce o cargo de Guarda Municipal desde 05/02/2010, tendo, portanto, completado mais dez anos de exercício efetivo e adquirido direito a férias prêmio
.
Assevera que
,
ao requerer o benefício junto à municipalidade (07/02/2020), não obteve resposta.

Em Id 6640532, o ente réu apresentou defesa, na qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral, ante as razões ali expostas.

Impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo, doravante, ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae.

Na hipótese dos autos, acerca das alegações ventiladas pela parte autora, bem como do acervo probatório produzido nos autos, verifica-se que a mesma tem direito à gratificação pleiteada, posto que preencheu os requisitos legais, bem como apresentou requerimento administrativo, não atendido pela municipalidade.

Nesse sentido, vejamos o que preconiza o art. 138 e seu § 1º da Lei 237/92 (Lei dos Servidores Municipais),
in verbis
:

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190,
optar por esta gratificação
.

§ 1º - A compensação de que trata o
caput
deste artigo corresponderá a
25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente
. (Grifamos)

Assim sendo, deverá o Município de São Mateus incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 2.620,75 (dois mil e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), referente às parcelas dos meses de fevereiro de 2020 a março de 2021, conforme extrato de Id 6307492, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme o que estabelece o art. 116, § 18, da Lei Orgânica Municipal, bem como o art. 138 “caput” e § 1º da Lei 237/92.”

E pelo que dos autos consta, a Recorrida adquiriu o direito à obtenção de férias prêmio, as quais não foram gozadas, tendo optado por receber o referido aumento, a ser pago mensalmente, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, também conforme previsão expressa do artigo 138, §1º da Lei 237/92.

Nesse sentido cito julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0007485-18.2017.8.08.0047 Apelante/Apelado: Município de São Mateus Apelado/Apelante: Marizabel Venturini Signorelli Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMEESSA NECESSÁRIA. FÉRIAS PRÊMIO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESPROVIDO. RECURSO DE MARIZABEL VENTURINI SIGNORELLI PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A legislação garante aos servidores municipais que atingirem 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício prestado o direito a férias prêmio, cabendo a este optar pelo: a) gozo da licença prêmio com duração de 06 (seis) meses; b) conversão dessa licença em espécie/pecúnia; c) aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus vencimentos. 4. A servidora pública adquiriu o direito à obtenção de férias prêmio, as quais não foram gozadas, tendo optado por receber o referido aumento, a ser pago mensalmente, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, também conforme previsão expressa do artigo 138, §1º da Lei 237/92. 5. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047170070768, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Desta forma, sem maiores digressões, entendo, assim como o Magistrado de piso, que a Recorrida comprovou o tempo necessário para a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado no 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Sem condenação em custas processuais, por força do disposto no art. 20, inc. V, da Lei nº 9.974/2013. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado no 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei no 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.